Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO DE LICENÇA MÉDICA. ATESTADO DE MÉDICO PARTICULAR NÃO HOMOLOGADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO MANTIDA.

I. De acordo com os artigos 273, caput, e 274, caput e § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, a concessão de licença médica depende da homologação do atestado de médico particular apresentado pelo servidor público.

II. Dada a limitação instrutória do mandado de segurança, não é possível superar, do ponto de vista cognitivo e probatório, a conclusão da autoridade coatora de que o atestado de médico particular apresentado pelo servidor público não atende aos requisitos para a sua homologação.

III. Direito líquido e certo, segundo a inteligência do artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, é aquele que emerge indisputável da base documental da impetração e que, por conseguinte, prescinde de dilação probatória.

IV. Apelação conhecida e desprovida.